Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO No 12.338/24. FRAÇÃO APLICÁVEL. APENADO COM MAIS DE 60 ANOS. REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a comutação da pena à fração de 1/5, ao invés de 2/3 da pena, com fundamento no decreto no 12.338, de 23 de dezembro DE 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar qual deve ser a fração aplicável para a comutação da pena do agravante, com base no decreto no 12.338, de 23 de dezembro DE 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 13, caput, do Decreto 12.338, de 23 de dezembro de 2024, prevê que será concedida a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes e o parágrafo 4o do referido artigo prevê uma hipótese especial, qual seja: para as pessoas maiores de sessenta anos a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços.
4. Não há, no texto do artigo 13, § 4o, exigência de que o apenado também preencha as hipóteses do artigo 9o, incisos IV e V, que cuidam do indulto, sob pena de esvaziamento da própria norma, que perderia sua função de conferir tratamento mais favorável às pessoas idosas ou a existência de crime impeditivo que afastaria a incidência da fração especial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.